Tribunal: TCU
Processo: 004.144/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900122024, modalidade Pregão e Uasg 257027 (Objeto: Prestação de serviços continuados de Vigilância Armada e Desarmada, para atender a CASAI/MANAUS, polos base e sede do DSEI/MANAUS.)

Inteiro teor:
Acórdão 5135/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90.012/2024, sob a responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus/AM (Dsei/Manaus), com valor estimado de R$ 5.408.667,68, cujo objeto é a " prestação de serviços continuados de vigilância armada e desarmada, para atender a Casai/Manaus, polos base e sede do Dsei/Manaus ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 57 e 58; Considerando a alegação de que a empresa vencedora do certame apresentou declaração falsa sobre o cumprimento da cota legal de contratação de aprendizes, pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social; e erros em sua composição de preços relativos a intervalo intrajornada, verbas indenizatórias, encargos sociais, direitos trabalhistas, custos de reposição e supostas retenções ilegais na conta vinculada; Considerando que a Lei 14.133/2021 exige apenas declaração formal de cumprimento das cotas na fase de habilitação (art. 63, IV), e não comprovação documental imediata, e que a empresa vencedora do certame apresentou a declaração exigida no sistema Comprasnet, conforme previsto no edital; Considerando que a certidão do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apresentada pela representante (Amazon Security) não era exigida no edital e foi emitida após a fase de habilitação; Considerando que a empresa Belém Rio apresentou certidões com status "superior" (à cota mínima) antes e depois do pregão e o status "inferior" foi temporário, causado pela contratação de 160 novos vigilantes, e que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconhece que o não preenchimento da cota não implica automaticamente irregularidade, desde que haja esforços comprovados da empresa; Considerando que a fiscalização do cumprimento das cotas está prevista para ocorrer durante a execução contratual, conforme o edital e a Lei 14.133/2021; Considerando que o intervalo intrajornada não exigia cobertura, pois os postos são fechados nesse período, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e que, mesmo assim, a empresa vencedora assumiu o custo do adicional de intrajornada e apresentou contracheques como prova; Considerando que a empresa assumiu formalmente todos os custos previstos na planilha orçamentária e no contrato e a proposta da Belém Rio foi inferior ao valor estimado e mais vantajosa que a da própria representante; Considerando que a jurisprudência do TCU (Acórdãos 637/2017, 1.850/2020, 719/2018, 330/2012) não exige detalhamento absoluto dos custos unitários quando o critério é menor preço global, bem como o fato de que a análise técnica concluiu não haver inexequibilidade e que a proposta era viável e vantajosa; Considerando, portanto, que a documentação apresentada pela empresa vencedora atende aos requisitos legais e editalícios; a exigência de comprovação da cota de PCD e reabilitados pode ser fiscalizada durante a execução contratual, conforme previsto na Lei 14.133/2021; a proposta da empresa vencedora foi mais vantajosa para a Administração, inclusive com economia em relação ao valor estimado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade para, no mérito, considerá-la improcedente , informar ao representante e ao Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus/AM (Dsei/Manaus) o teor desta decisão, acompanhado da instrução à peça 57, e arquivar o presente processo, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 004.144/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Belem Rio Seguranca Ltda (17.433.496/0003-51); Dsei/manaus (00.394.544/0055-78). 1.2. Órgão/Entidade: Dsei/manaus. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Andressa Veronique Pinto Gusmão de Oliveira (3554/OAB-AM), representando Amazon Security Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.